Tribunal: TJDFT
Processo: 0725170-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725170-55.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIA MARA OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AFASTAMENTO. 1. De acordo com entendimento firmado pelo STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. Ademais, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. Para aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, impõe-se a constatação do dolo do executado em obstar a prestação jurisdicional por meio de incidentes processuais procrastinatórios. 3. Na hipótese, não se verifica a prática de ato ardiloso, tampouco propósito de obstar a prestação jurisdicional, visto que as matérias aventadas nos embargos, ainda que carecedoras de provimento, não excedem os limites do direito de defesa e nem evidenciam caráter protelatório. Assim, o afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça é medida que se impõe. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que foi indeferida a gratuidade de justiça à insurgente, razão pela qual é indevida a exigência do recolhimento do preparo in casu, porquanto se discute a própria concessão do benefício, sob pena de cerceamento de defesa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Assevera, ademais, ser cabível a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais e materiais, bem como o reconhecimento da prescrição anual, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido no aspecto. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “Recurso isento de preparo” (ID 63891335 - Pág. 2). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao pleito de condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais e materiais e ao reconhecimento da prescrição anual. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.532.397/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/8/2024. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos infraconstitucionais que teriam sido violados impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/3/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.680.124/RS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 27/8/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024